Tribunal: TJDFT
Processo: 0717346-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717346-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ONEBRAND LTDA - ME, ENASHOPP - EMPRESA NACIONAL DE ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTERS LTDA APELADO: CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER LIBERTY MALL, ENASHOPP - EMPRESA NACIONAL DE ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTERS LTDA, ONEBRAND LTDA - ME DESPACHO Intime-se a autora para que, no prazo de cinco dias, regularize a sua representação processual, uma vez que a subscritora de sua apelação não tem procuração nos autos (ID 32632801), e para que se manifeste quanto à preliminar de intempestividade do recurso, suscitada pelo réu, Condomínio do Shopping Center Liberty Mall, em suas contrarrazões (ID 32632817) – CPC, art. 10. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora